Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) do salário da ora embargada Antonia de Maria Moreira do Nascimento, até o limite da dívida referente aos honorários advocatícios. A embargante sustenta que a ocorrência de omissão na decisão, ao argumento de que não ficou consignado se a penhora deferida deverá ser reiterada nos meses subsequentes caso o valor retido não seja suficiente para a quitação da verba honorária de sucumbência devidamente atualizada. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanada a omissão apontada. A Curadoria Especial, atuando em substituição processual aos embargados, apresentou resposta aos embargos de declaração (ID 15838967). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre preposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Por fim, há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Na hipótese dos autos, em que pesem as alegações da embargante, inexiste omissão na decisão. Foi deferida penhora de 10% (dez por cento) do salário da embargada Antônia de Maria Moreira do Nascimento, até o limite da dívida referente aos honorários advocatícios. O fato de o dispositivo da decisão utilizar a expressão “até o limite da dívida” é suficiente para possibilitar penhoras subsequentes caso a primeira não seja suficiente para quitar o valor da dívida. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator